Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. USO DE ENTORPECENTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar para que reste configurado.
3. O fato de o réu ter utilizado substância entorpecente no momento em que descumpriu as medidas não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo, consoante inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.